Tribunal: TJBA
Processo: 8008507-24.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008507-24.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERVASIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a revisão das cláusulas contratuais para limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal de juros, exclusão da comissão de permanência, revisão dos encargos moratórios e restituição de valores pagos a maior. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros à média de mercado, excluir os encargos moratórios incidentes sobre parcelas inadimplidas enquanto vigente a taxa abusiva e determinar a restituição simples de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, da possibilidade de capitalização mensal de juros, da legalidade da cobrança da comissão de permanência, da validade dos encargos moratórios estipulados e da consequente caracterização da mora.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme orientação firmada no STJ (Súmula 382). Constatada abusividade em comparação à média, impõe-se a limitação dos juros.
A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.
A comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com outros encargos, cabendo à parte autora comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Os encargos moratórios, fixados em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, são legítimos, em consonância com o art. 406 do Código Civil, o art. 161, § 1º, do CTN e o art. 52, § 1º, do CDC.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios durante a normalidade contratual, descaracteriza-se a mora, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a análise em cotejo com a taxa média de mercado do BACEN." "2. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001." "3. A comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária.""4. Os encargos moratórios fixados em juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre a prestação inadimplida são legítimos.""5. Reconhecida a abusividade dos encargos do período de normalidade, descaracteriza-se a mora do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 192 (redação revogada pela EC 40/2003); CC, arts. 406 e 591; CTN, art. 161, §1º; CDC, arts. 6º, V, 51, IV e §1º, III, e 52, §1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 382. STJ, Súmula 539. STJ, Súmula 541. STJ, AgInt no REsp 1797111/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009. STF, Súmula 648 e Súmula Vinculante nº 7.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.